Tribunal: TJBA
Processo: 0500439-78.2017.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500439-78.2017.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: ELIONAI FRANCA DAMASCENO

Advogado(s)
:
LAURIETA MARIA DE JESUS COSTA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS PRATICADA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À TAXA DE MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cumulativamente esteja caracterizada a relação de consumo e desde que a taxa contratada exceda significativamente a taxa média. Precedente do vinculante do STJ (REsp 1061530/RS).

2.
Em linhas gerais, o Poder Judiciário, de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, vem tolerando o referencial de uma vez e meia da taxa média, de modo que geralmente se considera abusiva a taxa apenas na parte que excede esse percentual.

Apelação cível a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
0500439-78.2017.8.05.0054
em que é apelante a
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e em que é apelado
ELIONAI FRANCA DAMASCENO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO,
EM PARTE,
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça